Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 ANO. DETERMINAÇÃO LEGAL (ART. 921 DO CPC). PREJUÍZO AO CREDOR NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, art. 921, dispõe que quando o executado não possuir bens penhoráveis, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição ficará suspensa. Decorrido o lapso legal, não encontrados bens para a satisfação do crédito exequendo, o processo deverá ser arquivado, começando a correr o prazo da prescrição intercorrente.
2. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 13/03/2020; infrutíferas as diversas diligências realizadas pelo juízo para localização de bens (SISBAJUD; RENAJUD; INFOJUD), determinada então a a suspensão do processo nos termos do artigo 921, III, do CPC. 2.1. Incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito. Na hipótese, o credor não indicou a existência de bens do devedor, nem logrou êxito na efetividade das medidas constritivas requeridas; e o que se verifica é que o que o agravante busca, na verdade, é a realização de diligências com o objetivo de localizar bens do devedor; e requerimento de diligências para alcance de bens passíveis de constrição não obsta a suspensão da execução. 2.2. “A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a obstar a suspensão da execução.” (Acórdão 1659914, 07344655620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, ora agravante, pois poderá a credora requerer o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.